Tribunal: TJDFT
Processo: 0702867-66.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702867-66.2022.8.07.0006 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLAUDIO TEIXEIRA LOBATO EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTER SA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por CLAUDIO TEIXEIRA LOBATO, contra o acórdão n. 1788926, exarado sob o ID 53943805, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo embargante. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 54124353, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2024 às 12:53:32. Desembargadora CARMEN BITTENCOURT Relatora